Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGENS OFENSIVAS PELO WHATSAPP. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO À AUTORA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para impugnar gratuidade de justiça é imprescindível que a parte impugnante demonstre por meio de documentos que a situação econômica da pessoa beneficiada não é a declarada.
2. Nos termos do art. 220 da Constituição Federal, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV".
3. O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não atinja a honra, imagem e o direito de intimidade da pessoa abrangida pela postagem na rede social.
4. Para a quantificação do prejuízo moral, o juiz deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.
5. Na espécie, considerada a gravidade do fato criminoso imputado à primeira autora, que se sujeitou a comentários ofensivos pela ré e terceiros em grupo de WhatsApp, bem como o constrangimento sofrido, a importância fixada na sentença se mostra suficiente para compensar o transtorno moral que sofreu.
6. Apelação não provida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Unânime.